Tribunal: TJMT
Processo: 0054285-46.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0054285-46.2014.8.11.0041
APELANTE: LETICIA VICTORAZZO LOUZADA
APELADOS: BANCO BRADESCO S/A E MÁRCIO GOMES LOUZADA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DEVIDO À EXTINÇÃO SEM MÉRITO DA EXECUÇÃO DA QUAL DERIVAVA A CONSTRIÇÃO COMBATIDA – PERDA DE OBJETO ESCORREITA – AUSENTE INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DO CASO, POIS COM A SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO NÃO MAIS PERDURA A CONSTRIÇÃO OU RECEIO DE EXPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA, NA FORMA DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – A EMBARGANTE FOI QUEM DEU AZO À CONSTRIÇÃO DEVENDO ELA RESPONDER PELOS ÔNUS – AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM E RECURSO DA APELADA MANTÉM-SE INCÓLUME A SENTENÇA NO PONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há motivo algum para adentrar-se no mérito da causa e analisar o argumento por ela suscitado de impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, na medida em que, sendo extinta a execução da qual derivou a constrição, não mais perdura a ordem constritiva nem tampouco possível justo receio de eventual expropriação do imóvel objeto do litígio. Escorreita a extinção sem resolução de mérito do presente feito, já que com a extinção da execução que dá supedâneo à constrição combatida deixa de existir o interesse jurídico na análise deste feito.
O ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula no. 303 do STJ.
Analisando a inicial da pretensão de embargos de terceiro ajuizada, infere-se que a constrição alegadamente indevida decorreu de atitude da própria embargante, na medida em que foi ela que, por motivos próprios, não procedeu ao registro do formal de partilha na matrícula imobiliária antes da constrição efetivada, não havendo como a instituição bancária exequente conhecer da existência do alegado direito, na medida em que não efetivado o devido registro imobiliário. Assim, quem aparentemente deu azo à constrição indevida foi a própria recorrente, devendo ser ela quem responderia pelos ônus sucumbenciais.
Como não houve recurso da parte apelada, nada há que se reparar na sentença recorrida em favor dela, sob pena de malfadada reformatio in pejus.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054285-46.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA VICTORAZZO LOUZADA - CPF: 252.460.518-38 (APELANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (APELANTE), LETICIA VICTORAZZO LOUZADA - CPF: 053.686.861-10 (APELANTE), ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - CPF: 694.458.772-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCIO GOMES LOUZADA - CPF: 131.441.728-20 (APELADO), VICTORAZZO & LOUZADA LTDA - ME - CNPJ: 12.355.630/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO ANDRE VICTORAZZO - CPF: 296.646.948-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE CECILIA VICTORAZZO LOUZADA (APELANTE), ESPÓLIO DE CECILIA VICTORAZZO LOUZADA (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUISA TRABBOLD REZENDE - CPF: 287.726.158-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM MÉRITO DEVIDO À EXTINÇÃO SEM MÉRITO DA EXECUÇÃO DA QUAL DERIVAVA A CONSTRIÇÃO COMBATIDA – PERDA DE OBJETO ESCORREITA – AUSENTE INTERESSE JURÍDICO NO DESLINDE DO CASO, POIS COM A SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO NÃO MAIS PERDURA A CONSTRIÇÃO OU RECEIO DE EXPROPRIAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS POR QUEM DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA, NA FORMA DA SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – A EMBARGANTE FOI QUEM DEU AZO À CONSTRIÇÃO DEVENDO ELA RESPONDER PELOS ÔNUS – AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM E RECURSO DA APELADA MANTÉM-SE INCÓLUME A SENTENÇA NO PONTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há motivo algum para adentrar-se no mérito da causa e analisar o argumento por ela suscitado de impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, na medida em que, sendo extinta a execução da qual derivou a constrição, não mais perdura a ordem constritiva nem tampouco possível justo receio de eventual expropriação do imóvel objeto do litígio. Escorreita a extinção sem resolução de mérito do presente feito, já que com a extinção da execução que dá supedâneo à constrição combatida deixa de existir o interesse jurídico na análise deste feito.

O ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula no. 303 do STJ.

Analisando a inicial da pretensão de embargos de terceiro ajuizada, infere-se que a constrição alegadamente indevida decorreu de atitude da própria embargante, na medida em que foi ela que, por motivos próprios, não procedeu ao registro do formal de partilha na matrícula imobiliária antes da constrição efetivada, não havendo como a instituição bancária exequente conhecer da existência do alegado direito, na medida em que não efetivado o devido registro imobiliário. Assim, quem aparentemente deu azo à constrição indevida foi a própria recorrente, devendo ser ela quem responderia pelos ônus sucumbenciais.

Como não houve recurso da parte apelada, nada há que se reparar na sentença recorrida em favor dela, sob pena de malfadada
reformatio in pejus
.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0054285-46.2014.8.11.0041

APELANTE:

LETICIA VICTORAZZO LOUZADA

APELADOS:

BANCO BRADESCO S/A E MÁRCIO GOMES LOUZADA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LETICIA VICTORAZZO LOUZADA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MM. Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, o qual, nos Embargos de Terceiro número 0054285-46.2014.8.11.0041, entendeu prejudicada a demanda, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, ao fundamento de que
“execução foi julgada extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC”
, operando-se o
“trânsito em julgado no dia 16.06.2023”.

Nas razões do apelo Id. 202892340 a parte recorrente aduz que
“a premissa de que a extinção da execução prejudicou o julgamento do presente Embargos de terceiro, determinando a extinção do processo sem julgamento de mérito é equivocada haja vista que a Apelante comprovou a situação de bem de família do imóvel em questão, razão pela qual se faz necessária a reforma da r sentença para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em razão da situação de bem de família do imóvel tornando definitiva a tutela antecipada deferida”
, defendendo que
“merece reforma a r. sentença, para decretar a nulidade da r. sentença no que se refere a extinção sem julgamento de mérito proferindo o julgamento do mérito reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família e ainda condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência”
(sic).

Pontua que não houve fixação dos honorários, sendo que à luz do
“princípio da causalidade são devidos os honorários de sucumbência por quem deu causa ao processo, no caso o Apelado”
(sic).

Pede que o recurso seja conhecido e provido para
“I) Declarar a impenhorabilidade do imóvel sub judice, por se tratar de bem de família conforme restou comprovado nos autos; II) Condenar a Apelada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais”
(sic).

Contrarrazões do apelado Márcio Gomes Louzada na peça Id. 202892342, argumentando a correção da sentença recorrida, porque
“se realmente houve a extinção da ação executiva (0001546-33.2013.8.11.0041), no presente caso é certo que os embargos de terceiro perdem o seu objeto”
, de tal feita que “
se não mais há risco à constrição de bem de terceiro embargante” “há de ser reconhecida a perda do objeto, com a consequente extinção dos embargos”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso interposto.

Sem contrarrazões do banco recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, dispenso do recolhimento do preparo recursal, uma vez que na decisão liminar de Id. 202892323 – pág. 64 os benefícios da justiça gratuita foram deferidos a embargante, ora recorrente.

Consoante relatado, insurge-se a parte apelante contra sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Eis o teor da sentença recorrida:

“
Processo
: 0054285-46.2014.8.11.0041.

INVENTARIANTE: LETICIA VICTORAZZO LOUZADA
ESPÓLIO: CECILIA VICTORAZZO LOUZADA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A., MARCIO GOMES LOUZADA

Vistos, etc

Trata-se de embargos de terceiros vinculados à execução n. 1546-33.2013.811.0041.

A execução foi julgada extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Trânsito em julgado no dia 16.06.2023.

Assim, diante da sucumbência do exequente (ora embargado), resta o presente prejudicado, pelo que
julgo extinto o processo sem resolução do mérito
.

Certifique-se a baixa da averbação realizada na matrícula do imóvel.

Em caso negativo, deve a questão ser tratada nos autos originários.

Decorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação da parte, arquivem-se os autos, com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação.

CUIABÁ, 10 de novembro de 2023.

LEONARDO DE CAMPOS COSTA E SILVA PITALUGA

Juiz de Direito
”

Por sua vez, a execução extrajudicial número 0001546-33.2013.8.11.0041 foi sentenciada nos seguintes termos:

“
Processo
: 0001546-33.2013.8.11.0041.

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A.
EXECUTADO: VICTORAZZO & LOUZADA LTDA - ME, GERALDO ANDRE VICTORAZZO, MARCIO GOMES LOUZADA

Sentença

Vistos etc.

I – Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, constando em
lista de congestionamento.

II – Compulsando detidamente os autos observo que se trata de ação de execução movida por
Banco Bradesco S/A
em face de
Victorazzo & Louzada Ltda Me, Geraldo André Victorazzo e Marcio Gomes Louzada
, distribuída em 17/01/2013, foi proferida decisão inicial em 04/02/2013.

Os executados Victorazzo & Louzada Ltda Me e Marcio Gomes Louzada

foram devidamente citados em 11/04/2013.

O executado Geraldo André Victorazzo foi citado via edital, caindo em revelia, nomeado Curador Especial em 28/07/2016, tendo refutado negativa geral.

Encontrados bens imóveis em nome dos executados por ocasião do arresto e penhora, não pertencia mais aos executados, sendo de propriedade pessoa estranha a lide, ocasionando cancelamento e baixa das respectivas averbações junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

Devidamente intimado para manifestar sobre suposta ocorrência de prescrição intercorrente nos autos, o Banco exequente requereu a extinção da demanda, tendo em vista a ausência de bens dos executados.

Assim, não obteve êxito o Banco exequente, em mais de 10 (dez) anos de tramitação da execução, a satisfação de seu crédito.

Pode-se dizer que mesmo as diversas tentativas coercitivas de satisfazer o débito restaram ineficazes, uma vez que restaram frustradas todas as tentativas de diligências de localização de bens e valores de propriedade dos executados passíveis de penhora, tendo o Juízo deferido diversas vezes pedidos de consulta de bens, através de todos os sistemas e convênios existentes junto a este E. Tribunal de Justiça, que permitem a justiça brasileira e o ordenamento jurídico se utilizar.

Ademais, entende-se que diante da destinação teleológica do processo, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, devendo velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.

Portanto, não é coerente a eternização dos feitos, ocasionando acúmulo de processos, sem atingir o objetivo da ação.

De forma que se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.

Com efeito, o feito executivo ao longo desses 10 (dez) anos de tramitação permitiu ao exequente diligenciar inúmeras vezes em busca de bens penhoráveis.

Bem ainda, restaram ultrapassados os pedidos de suspensão do feito, disciplinados no art. 921 do CPC.

Assim, entendo por bem julgar pela extinção do feito executivo.

Neste sentido o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA - ALEGADA OMISSÃO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 581 DO CNGC - SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 921 DO CPC REALIZADA ANTERIORMENTE - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião da prolação da sentença, a fase da suspensão do feito executivo de modo a permitir que o exequente diligencie em busca de bens penhoráveis, já havia sido ultrapassada, portanto possível a extinção do feito e remessa ao arquivo permanente.
Se a pretensão executiva se torna frustrada após a confirmação da inexistência de bens passíveis de penhora do devedor, deixa de haver qualquer interesse no prosseguimento da lide, pela evidente inutilidade do processo.
O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 0024141-36.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 12/04/2022). Grifo nosso.

Neste mesmo sentido o entendimento dos tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO, DEPÓSITO OU INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. Entende-se frustrada a execução quando o devedor citado em processo de execução não paga, não deposita e não nomeia à penhora bens suficientes dentro do prazo legal, o que permite o pedido de falência ou de insolvência do devedor com esteio no art. 94, inciso II, da Lei no 11.101/2005. 3. A expedição de certidão de crédito pelo Juízo em que se processa a execução pode ser requerida pelo credor com a finalidade de instruir pedido de falência/insolvência civil, nos termos do §4o do Art. 94 da Lei no 11.101/2005. 4. Nas razões recursais, a parte exequente defende a expedição da certidão de crédito para fins de instrução de ação declaratória de insolvência civil, que pretende ajuizar em desfavor da executada, com base no Art. 797 do CPC e no Art. 94, II c/c §4o da Lei de Falência, o que não exige a extinção processual disposta na revogada Portaria Conjunta n° 73/2010, sendo consentânea com a suspensão do processo preceituada no Art. 921 do CPC. 5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e providos. Decisão reformada. (TJDFT - Acórdão 1366335, 07468345320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação ao argumento do Curador Especial representante da Defensoria Pública, tenho que não se configurou a prescrição intercorrente.

A prescrição é sanção que se aplica ao titular do direito que permaneceu inerte no processo, perdendo ele, após o lapso previsto em lei, o direito de ação o que, em sentido material, é a possibilidade de fazer valer seu direito subjetivo.

No caso dos autos não se verificou a inércia do exequente, o mesmo por diversas vezes conforme se comprova, requereu a realização de atos visando o sucesso da obtenção de seu crédito, sendo o pedido de penhora e avaliação de bens dados em garantia.

Ademais, tenho que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida nas hipóteses de absoluta inércia, culpa ou desídia do credor que obste o prosseguimento do procedimento executório, situação não vislumbrada na espécie.

Na hipótese em exame, a análise da prova dos autos demonstra claramente que o exequente sempre esteve atuando na busca por bens em nome dos executados a fim de dar continuidade à presente ação, não tendo qualquer responsabilidade pelo longo tempo de tramitação da lide.

Assim,
REJEITO
a preliminar arguida, não há se falar em prescrição da ação.

Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.

Em casos como o presente, assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso imaginar que tenha sido o credor que tenha dado causa ao ajuizamento da execução, impondo-se a ele a responsabilidade pelo pagamento dos ônus da sucumbência, em razão da extinção do feito executório, por fato imputado ao executado.

O entendimento adotado por este Juízo encontra-se em harmonia com a orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à instauração do processo deve suportá-la.

Colaciono julgado do Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal de Justiça nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. 1. TESE DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO LEVANTADA EM CONTRARRAZÕES RECHAÇADA. 2. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO DIANTE DO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DO DEVEDOR. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL E COMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO. No caso em exame, extinta a execução motivada pela ausência de bens em nome do devedor para fazer frente ao crédito perseguido na inicial, não se configura justo nem razoável que o credor responda pelas verbas de sucumbência. Quem deu causa à propositura da execução foi o devedor, ante o seu inadimplemento. O credor persegue por anos seu crédito, busca bens, mas nada encontra, realiza inúmeras e custosas diligências infrutíferas, paga honorários advocatícia contratual para seu patrono. Afinal, entretanto, não recebe seu crédito líquido e certo, e ainda responde pelo pagamento de verbas de sucumbência. É justo? Não é justo nem razoável. Necessário nos preocuparmos com o justo. Aplica-se aqui a lógica do razoável de Recasens Siches. O devedor deve responder pelas verbas de sucumbência. Incide o princípio da causalidade. (TJPR - 16a C.Cível - 0018562-96.2011.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira - J. 09.03.2020) (TJ-PR - APL: 00185629620118160019 PR 0018562-96.2011.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Lauro Laertes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2020)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM DESFAVOR DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa.".(REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1792952/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 24/08/2021) RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. FLUÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCORPORAÇÃO DA EXEQUENTE. INTIMAÇÃO DA INCORPORADORA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÃO, NA ORIGEM, DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECEDENTES. (...) 3. Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 4. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, o devedor que deixou de satisfazer espontaneamente a obrigação- não tendo relação com a causa que ensejou a decretação da prescrição intercorrente (inação do credor durante o prazo prescricional). 5. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1545856/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 15/12/2020)

Assim,
julgo e declaro
extinto o processo, na forma da previsão contida no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno
o Banco exequente apenas e tão somente em custas processuais.

Em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão da execução frustada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente com a obrigação evidenciada no título executivo. Assim,
deixo
de condenar o banco ao pagamento de honorários advocatícios.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se
,
dê-se
baixa na distribuição e
arquivem-se
os presentes autos com as cautelas devidas.

P.R.I.C. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

AT/Cuiabá, 18 de maio de 2023.

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, diversamente do que aduz a parte recorrente, não há motivo algum para adentrar-se no mérito da causa e analisar o argumento por ela suscitado de impenhorabilidade do bem constrito, por se tratar de bem de família, na medida em que, sendo extinta a execução da qual derivou a constrição, não mais perdura a ordem constritiva nem tampouco possível justo receio de eventual expropriação do imóvel objeto do litigio.

Assim, escorreita a extinção sem resolução de mérito do presente feito, já que com a extinção da execução que dá supedâneo à constrição combatida deixa de existir o interesse jurídico na análise deste feito.

De outra feita, não há que se falar em condenação da parte apelada no ônus da sucumbência.

Como cediço, o ônus sucumbencial nos embargos de terceiro é regido pelo princípio da causalidade, na esteira da exegese da Súmula no. 303 do STJ (“
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
).

Contudo, analisando a inicial da pretensão de embargos de terceiro ajuizada (Id. Num. 202892322 - Pág. 1/11), infere-se que a constrição alegadamente indevida decorreu de atitude da própria embargante recorrente, na medida em que foi ela que, por motivos próprios, não procedeu ao registro do formal de partilha na matrícula imobiliária antes da constrição efetivada, não havendo como a instituição bancária exequente conhecer da existência do alegado direito, na medida em que não efetivado o devido registro imobiliário.

Assim, quem aparentemente deu azo à constrição indevida foi a própria recorrente, devendo ser ela quem responderia pelos ônus sucumbenciais.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
–PENHORA QUE RECAI SOBRE VEÍCULO ADQUIRIDO PELO FILHO, MAS REGISTRADO EM NOME DO PAI (EXECUTADO) PARA SE VALER DE BENEFÍCIOS FISCAIS DESTINADOS A PRODUTORES RURAIS – PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE CONFIRMAM A POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL PELO EMBARGANTE – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SÚMULA 303 DO STJ – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO
REGISTRO
– RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se as provas apresentadas e colhidas no curso da ação de
embargos
de
terceiro
não deixam dúvidas acerca da posição do embargante como o efetivo possuidor e proprietário do veículo penhorado na execução, resta inviabilizada a manutenção da medida constritiva que recai sobre o bem. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no. 1.452.840/SP firmou a seguinte tese: “Nos
Embargos
de
Terceiro
cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da
causalidade
, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais”.
Logo, verificando-se, no caso concreto, que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o próprio embargante, deve ser sua a responsabilização pelo ônus da sucumbência, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da justiça gratuita concedida na origem.”

(N.U 0018205-65.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE RESUME A IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À LUZ DO PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– PRELIMINAR DE NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE PREPARO – BENESSE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE SE LIMITA À CADA PROCESSO EM QUE PLEITEADA – VÍCIO SANÁVEL – DETERMINADO O RECOLHIMENTO AO FINAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE
– SÚMULA N° 303 DO STJ – EMBARGADA QUE DEU ENSEJO À CONSTRIÇÃO JUDICIAL INDEVIDA E À INSTAURAÇÃO DOS
EMBARGOS
AO PLEITEAR E OBTER DEFERIMENTO DA MEDIDA JUDICIAL CONSTRITIVA EM PROCESSO CONEXO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
"(...) a doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro princípio, que é a
causalidade
(Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador dessa relação causal, mas nada mais que um indicador.” (in ‘Instituições de Direito Processual Civil’, vol. II, 2a ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 648). A Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em
embargos
de
terceiro
, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
Diversamente do que aduz a recorrente embargada foi ela quem deu causa à instauração aos presentes
embargos
, isso porque a causa imediata e eficiente do ajuizamento dos
embargos
decorreu de constrição judicial decorrente de tutela de urgência deferida em favor e a pedido dela em processo conexo. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado liminarmente a constrição judicial do imóvel em outro processo, os presentes
embargos
de
terceiro
sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda. Irrelevante, neste contexto, o fato não ter sido efetivada a alteração da titularidade do imóvel na matrícula registral, isso porque a escritura pública de compra e venda lavrada em 28/05/2020 goza da mesma ampla publicidade dos atos de
registro
público da matrícula do bem, além de que não é o não
registro
da escritura o motivo de ensejo da constrição judicial reconhecida como indevida.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 1000917-31.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 17/12/2023)

Contudo, como não houve recurso da parte embargada apelada, nada há que se reparar na sentença recorrida em favor dela, sob pena de malfadada
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto e mantenho incólume a sentença recorrida.

Sem honorários porque não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024